Tribunal: TJES
Processo: 0013103-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013103-47.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TINTAS DA TERRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
APELADO: MARIA DA PENHA CONCEICAO GONCALVES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013103-47.2016.8.08.0024

APELANTE: TINTAS DA TERRA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA TERRACOR

APELADO: MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TINTAS DA TERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
em face da r. sentença de fls. 168/171, que,
nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais
,

ajuizada por
MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida

a pagar, além dos ônus sucumbenciais: I) o valor de R$ 15.254,47 (quinze mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais, atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso; II) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que proferida a sentença.

Em suas razões de fls. 177/189, aduz o apelante, em suma, (i) o decurso do prazo decadencial previsto no art. 26, II, §3º, do CDC; (ii) a inexistência de vício no produto ou na prestação de serviços, donde se conclui que pela incorreção da condenação ao pagamento de danos materiais e morais; e, subsidiariamente, (iii) a desarrazoabilidade do montante fixado a título de danos morais; (iv) o equívoco no
dies a quo
para contagem dos juros e correção monetária quanto aos danos morais.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013103-47.2016.8.08.0024

APELANTE: TINTAS DA TERRA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA TERRACOR

APELADO: MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TINTAS DA TERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
em face da r. sentença de fls. 168/171, que,
nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais
,

ajuizada por
MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida

a pagar, além dos ônus sucumbenciais: I) o valor de R$ 15.254,47 (quinze mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais, atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso; II) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que proferida a sentença.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que em dezembro de 2013 adquiriu os produtos da ré para selagem e pintura da parte externa de sua casa, tendo pago o valor de R$ 8.827,88 (oito mil oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) pelos produtos TERRACOR, bem como a quantia de R$ 5.830,00 (cinco mil oitocentos e trinta reais) pelo serviço de pintura por profissionais especializados indicados pela ré, e de R$ 596,59 (quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) pela locação dos andaimes necessários à execução.

No entanto, afirma que apenas 03 (três) meses após a conclusão da pintura, ocorrida em setembro de 2014, esta começou a descamar, motivo pelo qual manteve contato com a ré visando o reparo do vício. Ocorre que o técnico enviado pela empresa concluiu que o desagregamento da textura se deu em decorrência de reboco ruim, o que a isentaria de refazer a aplicação (fls. 30/33).

Segue narrando que, descontente com o retorno dado pela ré, contratou engenheiro civil para a análise do caso, o qual produziu o laudo de fls. 35/47 concluindo que o substrato não foi preparado corretamente. Desta forma, pugnou pela condenação da ré ao reembolso das despesas, a título de danos materiais, bem como por indenização pelos danos morais sofridos.

Após o regular processamento do feito, inclusive com a produção de prova pericial, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou procedentes os pedidos autorais.

Ponderou o MM. Juiz singular, Dr. Marcos Assef do Vale Depes, que se o produto é de alta qualidade, tal fato atrai para si a responsabilidade técnica de informar a adquirente de que o local não está apropriado para recebê-lo, o que não foi feito pelos profissionais indicados pela ré, nos termos da conclusão do laudo pericial.

Quanto aos danos morais, acrescentou que a falha na prestação do serviço é passível de indenização e, neste caso, o dever de indenizar que constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados danosos são presumidos.

Irresignada, a apelante interpôs o presente apelo aduzindo, em razões de fls. 177/189, que: (i) decorreu o prazo decadencial previsto no art. 26, II, §3º, do CDC; (ii) inexiste vício no produto ou na prestação de serviços, donde se conclui que pela incorreção da condenação ao pagamento de danos materiais e morais; e, subsidiariamente, (iii) é desarrazoado o montante fixado a título de danos morais; (iv) há equívoco no
dies a quo
para contagem dos juros e correção monetária quanto aos danos morais.

Pois bem.

No que concerne ao alegado decurso do prazo decadencial, infere-se dos autos que os vícios na pintura tornaram-se aparentes em dezembro de 2014, momento em que a Apelada efetuou reclamação perante a Apelante, com resposta negativa dada em 23 de janeiro de 2015 (fls. 30/32). E, em março de 2015, a Apelante ajuizou ação indenizatória perante o Juizado Especial Cível, a qual, no entanto, foi extinta sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em 14 de setembro de 2015, vindo a presente ação a ser ajuizada em 2016.

Entende o Apelante que, com o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível, teria ocorrido a interrupção do prazo decadencial, o qual passaria a contar novamente a partir do trânsito em julgado da sentença extintiva. Assim, defende que caberia à Apelada ter ajuizado a presente ação dentro do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, inciso II, da lei consumerista, reiniciando-se a contagem a partir do referido trânsito em julgado, o que não ocorreu.

No entanto, já adianto que razão não lhe assiste.

A decadência é o fenômeno processual extintivo aplicável ao exercício de direitos potestativos, criados pela lei ou pela vontade das partes, para alteração unilateral da situação jurídica de outrem.

Por seu turno, a violação de um direito subjetivo faz nascer para o seu titular o poder de exigir a prestação não cumprida, e a este poder se dá o nome de "pretensão", que, por motivos de segurança jurídica, deverá ser exercida nos prazos previstos em lei, sob pena de extinção pelo fenômeno da prescrição.

Nessa linha de raciocínio, os direitos à prestação, armados de pretensão, sujeitam-se a prazos de prescrição, ao passo que os direitos potestativos, sem pretensão, ficam sujeitos a prazo decadencial. Consequentemente, as ações constitutivas sujeitam-se à decadência, enquanto as condenatórias (abrangendo as mandamentais e executivas) ligam-se à prescrição.

Feita esta breve introdução, e tratando especificamente da legislação consumerista, os arts. 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor assim dispõem acerca da decadência e da prescrição:

"
Art. 26.
O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I -
trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II -
noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º
Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

(...)

§ 3º
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria".

Conforme se vê, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC se relaciona ao período de que dispõe o consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20,
caput
do mesmo diploma legal. Trata-se de evidente direito potestativo, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

Tal hipótese, contudo, não se confunde com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato, por ser se tratar de ação tipicamente condenatória. A respeito, confira-se a lição de Rizzatto Nunes
[1]
:

“(...) os vícios guardam intrínseca relação com os defeitos, sendo que mesmo nos casos dos vícios há previsão expressa do direito a pleitear perdas e danos (inciso II do § 1º do art. 18; inciso IV do art. 19 e inciso II do art. 20), além do fato de que o não saneamento do vício implica de per si perda material. Por isso que esse novo direito subsequente é indenizatório. Visto tudo isso, então, entendemos que o prazo para o ingresso da ação é de 5 anos, por aplicação do art. 27 ao caso. Não há que se falar em 30 ou 90 dias, das hipóteses previstas no art. 26, porque não apontam sequer para uma analogia viável. É que no art. 26 o prazo é para constituição do direito material. Prazo para ingresso da ação é o do art. 27.”

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR FATO DO PRODUTO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, RECONHECENDO A DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO DE 90 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 26, INCISO II DO CDC ATENDIDO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDEM. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.1. A redação dada pelo artigo 26, inciso II e § 3º do CDC é clara ao destacar que o consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de vícios ocultos, contados da data de seu conhecimento.2. No caso dos autos verifica-se, a partir da análise dos documentos trazidos no mov. 1.12, que a autora, em menos de um mês da assinatura do contrato de compra e venda (ocorrido em 12/06/2014), necessitou levar a motocicleta ao conserto, pois o painel do veículo apresentava falha no funcionamento. Como se nota, os recibos juntados pela autora estão identificados como “Solicitações em Garantia”, o que demonstra, teoricamente, que a consumidora requereu junto a própria revendedora os reparos, haja vista que o bem, por ter sido recentemente adquirido, estava dentro do prazo de garantia para reparos e consertos.3. Assim, evidencia-se que a autora levou a conhecimento do fornecedor, dentro do prazo descrito no artigo 26, II do CDC, os vícios que acometiam o veículo. Ademais, não se pode confundir este prazo decadencial, relacionado ao reclamo do vício perante o fornecedor com o prazo prescricional para ajuizamento da ação, o qual, caso, é aquele tratado no artigo 27 do CDC (cinco anos a contar do conhecimento do dano e de sua autoria), o qual, de igual forma, não restou vencido.4. Diante deste cenário, verifica-se que a extinção da ação se deu de forma prematura, eis que não configurada a decadência do direito do autor. Portanto, deve a sentença ser cassada, retornando os autos ao primeiro grau para que o feito tenha regular prosseguimento, retomando-se a fase de instrução.” (TJPR - 18ª C.Cível - 0002125-85.2016.8.16.0089 - Ibaiti - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 21.10.2019)

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE PRETENSÃO CONDENATÓRIA SUJEITA A PRAZO DE PRESCRIÇÃO, E NÃO DE DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO OPORTUNO. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. A discussão envolve um contrato de compra e venda de televisor. O direito à prestação reparatória, no caso, está sujeito a prazo de prescrição, e não de decadência, e por isso vem indicado no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o que determina o reconhecimento de que foi tempestiva a propositura da ação, quanto a esse aspecto. (...) (TJ-SP - AC: 10093341320188260066 SP 1009334-13.2018.8.26.0066, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 03/06/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

In casu
, a Apelada efetuou a reclamação junto à Apelante em prazo inferior a 90 (noventa) dias, e em 23 de janeiro de 2015 sobreveio a resposta negativa da empresa, iniciando-se, então, o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação reparatória. Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2016, não há que se falar em decurso do prazo decadencial, e tampouco do prescricional.

Ultrapassada a questão, vejo que a sentença vergastada não merece reparos quanto à configuração dos danos materiais, uma vez que o laudo pericial realizado foi conclusivo quanto à responsabilidade da Apelante (fls. 144). Vejamos:

“Entretanto, considerando que não foi aplicado "fundo preparador", os profissionais indicados pela Requerida consideraram a superfície como de "reboco novo", aplicando apenas selador, quando o mais indicado seria "reboco fraco" (fundo preparador + selador).

O substrato antes de receber a pintura, deve ser analisado e se necessária a preparação da superfície que; deve estar limpa, seca, sem poeira ou partículas soltas, tudo conforme descrito nas informações da TERRACOR para "preparação de superfícies" (fls. 15).

Em relação aos profissionais indicados e treinados pela Requerida, caberia a estes especialistas alertarem a Requerente de que a execução dos serviços nos muros, sem estarem rebocados pelo lado externo, poderia causar os problemas constatados”.

E, estando devidamente comprovado o pagamento d
o valor de R$ 8.827,88 (oito mil oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) pelos produtos TERRACOR, bem como da quantia de R$ 5.830,00 (cinco mil oitocentos e trinta reais) pelo serviço de pintura por profissionais especializados, e de R$ 596,59 (quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) pela locação dos andaimes necessários à execução, entendo que a condenação da Apelante pelos referidos danos materiais é medida que se impõe.

Por seu turno, acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como sendo aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

A orientação do STJ é firme no sentido de que “
O mero descumprimento contratual não enseja reparação moral, devendo haver comprovação de que os dissabores experimentados ultrapassaram o mero aborrecimento para que se configure danos morais.
” (AgInt no REsp 1703645/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, DJe 29/06/2018).

No caso dos autos, plausível presumir que a inoperância da Apelante tenha causado frustração à Apelada. Ainda assim, não foi retratada situação de maior gravidade, tendo esta se limitado aos transtornos decorrentes do vício do produto, desprovido de circunstância excepcional de afronta aos direitos de personalidade.

Ademais, não se trata de vício de produto essencial. O vício, segundo se extrai dos autos, ocorreu na pintura externa do imóvel. Todavia a rotina familiar não foi afetada pelo vício do produto, e não restou demonstrado prejuízo à utilização da residência.

Compreende-se o desgosto vivenciado, inclusive pelas tentativas frustradas de solucionar a questão, mas, ainda assim, entendo que não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando em parte a sentença, julgar improcedente a pretensão autoral em relação à indenização por danos morais.

Consequentemente, em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e a verba honorária fixada no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação deverão ser igualmente suportada pelas partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo vedada a compensação.

É como voto.

[1]
CURSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR, 10ª. ed. Editora Saraiva. São Paulo: 2015, p. 448.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013103-47.2016.8.08.0024

APELANTE: TINTAS DA TERRA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA TERRACOR

APELADO: MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HIPÓTESE DE PRETENSÃO CONDENATÓRIA SUJEITA A PRAZO DE PRESCRIÇÃO, E NÃO DE DECADÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC se relaciona ao período de que dispõe o consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput do mesmo diploma legal. Trata-se de evidente direito potestativo, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. Tal hipótese, contudo, não se confunde com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato, por ser se tratar de ação tipicamente condenatória.

2.
A Apelada efetuou a reclamação junto à Apelante em prazo inferior a 90 (noventa) dias, e em 23 de janeiro de 2015 sobreveio a resposta negativa da empresa, iniciando-se, então, o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação reparatória. Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2016, não há que se falar em decurso do prazo decadencial, e tampouco do prescricional.

3.
A sentença vergastada não merece reparos quanto à configuração dos danos materiais, uma vez que o laudo pericial realizado foi conclusivo quanto à responsabilidade da Apelante, sendo imperiosa sua condenação pelos referidos danos.

4.
Quanto aos danos morais, a orientação do STJ é firme no sentido de que “O mero descumprimento contratual não enseja reparação moral, devendo haver comprovação de que os dissabores experimentados ultrapassaram o mero aborrecimento para que se configure danos morais.” (AgInt no REsp 1703645/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, DJe 29/06/2018).

5.
Plausível presumir que a inoperância da Apelante tenha causado frustração à Apelada. Ainda assim, não foi retratada situação de maior gravidade, tendo esta se limitado aos transtornos decorrentes do vício do produto, desprovido de circunstância excepcional de afronta aos direitos de personalidade. Ademais, não se trata de vício de produto essencial. O vício, segundo se extrai dos autos, ocorreu na pintura externa do imóvel. Todavia a rotina familiar não foi afetada pelo vício do produto, e não restou demonstrado prejuízo à utilização da residência. Portanto, é indevida a pretendida indenização.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.